Tribunal: TJSP
Processo: 2110636-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2110636-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
AURELIO JOSE CLAUDIO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110636-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.334 - LA
2
Embargos de declaração no 2110636-04.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Aurélio Jose Claudio
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Campinas 2a Vara de Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Estado de São Paulo
Voto no 11.334
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
DESCABIMENTO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO
CPC - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE

Efeitos
infringentes
ao
recurso

Inadmissibilidade.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por AURÉLIO
JOSE CLAUDIO em face do acórdão de fls. 674/679, alegando, em suma, que
o julgado contém omissão.
É o relato do necessário.
Rejeito o presente recurso, eis que ausente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no aresto, de acordo com
o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada mostra-se bastante clara e objetiva,
tendo pontuado detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas
partes. Ademais, o embargante pretende, em verdade, o reexame da causa e
isso porque, a D. Turma julgadora decidiu contrariamente aos seus
interesses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110636-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.334 - LA
3
Para que não haja dúvidas, cabe pontuar que o art. 90 da Lei
Complementar Estadual no 709/03 não foi, até o momento, julgado
inconstitucional em sede de controle concentrado de constitucionalidade,
encontrando-se, portanto, ainda vigente. Nesse sentido foram citados no v.
acórdão jugados recentes desse E. Tribunal com o mesmo entendimento.
No mais, os outros argumentos trazidos pela embargante no
agravo de instrumento exigem que o magistrado se debruce sobre o mérito
da demanda, o que é incompatível com a presente fase processual, de
cognição não exauriente.

Confiram-se, na toada, entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal:
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. São inadmissíveis embargos de
declaração com efeitos meramente infringentes. Eventuais efeitos
infringentes dessa modalidade recursal só são admissíveis como
consequência da sanação de omissão, contradição ou obscuridade
existentes na decisão embargada, o que não ocorre no presente caso.
Embargos de declaração rejeitados.” (STF - AI: 507591 MG, Relator:
Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 26/06/2012, Segunda
Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG
13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012).

Nesse sentido, julgados desta Colenda Câmara:
“Também improcede a alegação de omissão. O V. Acórdão apreciou
integralmente a questão, donde se conclui que os embargos tão só
desvelam o inconformismo da embargante em relação à solução
albergada no Acórdão. E como já decidiu o STJ, “estando os fatos
devidamente enfrentados e a decisão embargada adequadamente
fundamentada, não há confundir omissão com decisão contrária aos
interesses da parte” (STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no A.I. 1.273.522-SP,
j. 17.02.2011, Rel. o Min. ADILSON VIEIRA MACABU).” (Embargos de
Declaração no 0013073-46.2014.8.26.0229/50000, relator Aroldo
Viotti, j. 27.06.2019).
“PROCESSUAL CIVIL. Recurso. Embargos de Declaração. Inexistente
vício autorizador da insurgência, certo que o julgado encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110636-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.334 - LA
4
robustamente fundamentado e em perfeita harmonia com os
elementos dos autos e com a jurisprudência e a legislação incidentes
sobre
a
matéria.
REJEIÇÃO.(Embargos
Declaratórios
no
1050060-10.2014.8.26.0053/50000,
relator
Jarbas
Gomes,
j.
26.06.2019).
Em suma, o inconformismo do embargante com o resultado
da demanda não autoriza embargos de declaração.
Por estes fundamentos, conheço porque tempestivos, mas
rejeito os presentes embargos de declaração.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)